Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706460-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VERA CRUZ BEZERRA VIANA, FLAVIO BRUNO DA SILVA APELADO: FLAVIO BRUNO DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA PINTO, EDIMILSON JOSE DOS SANTOS, JOSE VERA CRUZ BEZERRA VIANA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por JOSE VERA CRUZ BEZERRA VIANA e FLAVIO BRUNO DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4 Vara Cível de Brasília (ID n.o 73401408), que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para desconstituir o contrato de locação firmado entre as partes e decretar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da sentença, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei no 8.245/91. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o apelante FLAVIO BRUNO DA SILVA não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que a apelação está sujeita a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intime-se o apelante FLAVIO BRUNO DA SILVA para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador